Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-81.2017.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000622-81.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
PAOLA FRAGUAS VIDAL MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
MANTIDO V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000622-81.2017.8.26.0288 -Voto no 31.060-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000622-81.2017.8.26.0288.
Recorrente:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Recorrida:
PAULA FRAQUAS VIDAL MENDONÇA.
VOTO No 31.060.1.?
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE 870.947-SE
(Tema 810) Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF Juros de mora pelos ín-
dices da Lei 11.960/09 Acórdão recorrido em conformi-
dade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF A-
córdão mantido.
Esta C. 12a Câmara negou provimento ao recurso de ape-
lação e ao reexame necessário; manteve a sentença que determinou a apli-
cação da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recurso extraordinário para incidência dos
índices da Lei 11.960/09. 1
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE 870.947-SE
(Tema 810).
1 Fls. 252/264.
2 Fls. 274/275.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000622-81.2017.8.26.0288 -Voto no 31.060-JV
3
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do le-
ading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor e-
quivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000622-81.2017.8.26.0288 -Voto no 31.060-JV
4
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que
determinou a aplicação do IPCA-E, quanto à correção monetária, e juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, logo
não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma
da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR